Tribunal: TJMT
Processo: 1038658-77.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038658-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038658-77.2017.8.11.0041

APELANTE
:
TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO
:
CLARO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA – CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO – PORTABILIDADE ANTES DE VENCIDO O PRAZO CONTRATUAL DE FIDELIDADE – MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – PORTABILIDADE QUE NÃO ABRANGEU TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS – COBRANÇA DE SERVIÇOS – DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que no termo de condições do contrato foi estipulado o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização e a parte autora optou em rescindir antecipadamente, e ainda, que a portabilidade não abrange todas as linhas telefônicas da demandante, é devida a aplicação de multa por quebra contratual e a cobrança dos valores referentes aos serviços de telefonia prestados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000566-45.2013.8.11.0087

APELAÇÃO N.
1038658-77.2017.8.11.0041

APELANTE
:
TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO
:
CLARO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Trimec Construções e Terraplenagem Ltda.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Trimec Construções e Terraplenagem Ltda.
em face de Claro S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou a parte requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a favor da demanda.

APELAÇÃO
: sustenta que quando da opção pela portabilidade para outra operadora de telefonia, em razão de frequentes problemas no atendimento e má prestação do serviço por parte da apelada, já havia decorrido o lapso temporal da fidelidade contratual, porquanto o contrato foi assinado em 02.10.2014, e se a fidelização for de 24 meses, esta teve fim em 02.2016, e a portabilidade foi solicitada em 22.03.2017 e efetivada em 31.03.2017.

Afirma assim que a cobrança da multa de fidelização é abusiva e ilegal, como também a cobrança das faturas emitidas após a solicitação da portabilidade, mormente porque quitou a fatura de 03/2017.

Defende ainda ser
abusiva a prática de considerar novação do prazo quando solicitado uma alteração de serviço ou adequação ao melhor sistema, pois desta forma a fidelização seria vitalícia.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença recorrida, a fim de julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES:
a apelada rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
69512504 - pág.
1-
9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038658-77.2017.8.11.0041

APELANTE
:
TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO
:
CLARO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Trimec Construções e Terraplenagem Ltda.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Trimec Construções e Terraplenagem Ltda.
em face de Claro S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, e condenou a parte requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a favor da demanda.

Cuida-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
ajuizada por Trimec Construções e Terraplenagem Ltda.
em face de Claro S.A.,
ao fundamento de que era usuária dos serviços de telefonia móvel da requerida, linhas utilizadas por seus funcionários nos planos Consumo compartilhado, 3GB – Pacote Internet ilimitado. 5GB Pacote Internet Ilimitado, Assinatura de Plano sob Medida, Gestor Online – Controle Completo, Serviços Claro DDD Nac, Serviço Tarifa Zero e Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100, todavia, em razão de problemas frequentes com as linhas telefônicas e preços cobrados fora do valor pactuado contratualmente, optou por realizar portabilidade de suas linhas para Operadora Vivo, em 22.03.2017, e quitou a fatura no mês 03/2017, no valor de R$ 3.563,98, referente ao uso durante o período compreendido entre 09.03.2017 à 08.04.2017, e deu por encerrada a relação contratual.

Anota a autora que apesar da
solicitação da portabilidade em 22.03.2017, e de ter sido quitada a fatura correspondente a 03/2017, recebeu cobranças indevidas de valores que totalizam R$ 27.583,20, referentes as duas multas por quebra contratual e de faturas pelo uso das linhas telefônicas no período de 09.04.2017 à 09.05.2017, porém as referidas linhas já eram administradas pela operadora Vivo, em razão da portabilidade realizada.

Assim, ao argumento de ser ilegal a multa de fidelização e a cobrança das faturas, busca a declaração de inexistência do débito e a indenização por dano moral decorrente da inserção do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Citada, a requerida apresentou contestação em que sustenta que foram assinados vários contratos entre as partes, que o último fora assinado em 09 de setembro de 2015, com cláusula de fidelização de 24 meses, bem assim que a autora possuía 54 linhas telefônicas e a portabilidade foi feita de forma parcial de apenas 35 linhas e deixou 19 linhas ativas no seu sistema, além da aquisição de aparelhos celulares no ato da contratação e outros débitos, o que justifica a cobrança das faturas e a aplicação da multa contratual.

Ao analisar o feito o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da ação, por entender
que a cobrança é devida e não gerou nenhum tipo de dano à parte autora.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de declarar a inexistência do débito objeto da demanda e condenar a parte requerida, aqui apelada, a pagar a indenização por dano moral, decorrente de cobrança indevida de multa por quebra contratual e faturas de linhas telefônicas.

Pois bem.

No que tange à chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser legítima a pactuação.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp.1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012.

3. As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da essencialidade de sua macro-função nos mercados mono ou oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à outra quaisquer avenças ou acordos.

4. Recursos Especiais providos para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau, que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do Estado de Minas Gerais.”
(REsp 1445560/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 18/08/2014)

No caso concreto, de
todo o processado, tem-se que inicialmente a empresa autora, aqui apelante, firmou com a requerida, aqui apelada, dois contratos de prestação de serviços de telefonia, o primeiro em 12 de julho de 2013 (Id. 69512463 - pág. 5), com fidelidade de 12 meses e o outro em 02 de outubro de 2014 (Id. 69512464 - pág. 1).

Verifica-se que no contrato firmado em 02.10.2014 o plano contratado foi para 54 linhas telefônicas, conforme o Termo de Contratação – Pessoa Jurídica (Id. 69512464 - pág. 10), com fidelidade de 24 meses, conforme o item 1.1 do Termo de Condições Comerciais para Concessão de Benefícios (Id. 69512464 - pág. 5).

Verifica-se ainda que na data de 09 de setembro de 2015 foi assinado novo contrato entre as partes denominado de “Termo de Adesão ao Módulo Gestor Online” (Id. 69512465 - pág. 1), que prevê em seu item 7.1:

“(...)
O presente Termo vigerá pelo mesmo prazo e observará as mesmas condições do Termo de Contratação Pessoa Jurídica para a prestação do Serviço Móvel Pessoal, implicando a rescisão dos mesmos no cancelamento automático do serviço Gestor Online
.” (Id. 69512465 - pág. 2).

Observa-se que, na mesma data de 09.09.2015, juntamente com o “Termo de Adesão ao Módulo Gestor Online” foi assinado o Termo de Contratação Pessoa Jurídica (Id. 69512465 - pág. 4), bem como o Contrato de Permanência – Pequenas e Médias Empresas -, cujo
item 1.1 o assinante se comprometeu a permanecer vinculado ao plano de serviços optado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses
(Id. 69512465 - Pág. 10-11).

Logo, o que se extrai é que houve nova contratação com a renovação de pacotes de dados para as referidas linhas telefônicas, com os mesmos termos e condições do contrato anterior, quais sejam, com o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, contados agora, a partir da data de 09.09.2015.

Dessa forma, quando a apelante fez a opção pela portabilidade em 22.03.2017 ainda não tinha cumprido o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses previstos no contrato assinado em setembro de 2015.

Registra-se, ainda, que, pelo Termo de Solicitação de Serviços (Id. 69512045 - págs. 1-3), documento pelo qual a apelante optou pela portabilidade para a Operadora VIVO, verifica-se que a referida portabilidade não incluiu todas as 54 linhas telefônicas da apelante.

Nessa linha, considerado que no termo de condições do contrato foi estipulado o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses de fidelização e a parte autora optou em rescindir antecipadamente, e ainda, que a portabilidade não abrange todas as linhas telefônicas pertencentes à demandante, aqui apelante, é devida a aplicação de multa por quebra contratual e a cobrança dos valores referentes aos serviços prestados, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Analisando as argumentações e documentos acostados nos autos, verifica-se que a ré comprova a relação jurídica entre as partes, através do contrato de ID.12449143, demonstrando a relação e a efetiva prestação do serviço, bem como a contratação pelo prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

A alegação da parte autora de que é ilegal a estipulação de carência superior à 12 (doze) meses não merece prosperar, isto porque se trata de plano para pessoa jurídica, que é plenamente cabível a livre negociação entre as partes, não havendo qualquer ilicitude na estipulação do prazo de 24 (vinte e quatro) meses de fidelidade.

Por tais motivos, a alegação da parte autora de que o contrato era apenas de 12 meses e após isso estaria livre para pactuação de novo contrato, com outra operadora, não deve prosperar, tal como a alegação de que a multa cobrada é indevida, tendo em vista a previsão contratual. Assim, existindo previsão de prazo de permanência mínima no contrato, não há se falar em atitude indevida da parte ré, que agiu no exercício regular do direito ao exigir a multa por fidelização.

Quanto aos valores supostamente cobrados indevidamente, é possível constatar das faturas geradas e do extrato de consumo do requerente ID. 12449165 que houve a prestação de serviços excedentes ao contratado, em ligações interurbanas que, diga-se de passagem, são realizadas pelo terminal da própria autora.

Ademais, a parte ré alega que o plano de telefonia contratado era PÓS-PAGO, o que indica que toda utilização superior à franquia contratada também é cobrada na forma de serviços excedentes, sendo assim, ficando afastada a condenação ao reembolso desses valores e tampouco retificação das faturas.

(...).

Não pode agora a parte autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum proprium), ir contra aquilo com que se comprometeu, restando claro que a conduta da requerida nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação com a mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças.

(...).

Portanto, chega-se a conclusão que a parte autora é devedora do contrato junto à Requerida, assim a cobrança configura-se exercício regular de direito.”

Assim, escorreita a sentença, pois conforme se verifica do conjunto probatório produzido a apelante anuiu com a regra sobre a realização de cobrança de multa contratual, porquanto não cabe a alegação de cobrança indevida.

Na mesma linha, a autora, aqui apelante, não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais, e conforme entendimento sedimentado pelo STJ, em caso de pessoa jurídica não ocorre o dano moral
in re ipsa
. Precedentes: REsp 1.414.725/PR, REsp 1.637.629/PE e 1.497.313/PI.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Trimec Construções e Terraplenagem Ltda., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021